Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ANTECEDÊNCIA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ATRASO SIGNIFICATIVO NA CHEGADA AO DESTINO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por passageira em razão de atraso de aproximadamente 21 horas em voo nacional (Chapecó–São Paulo–Brasília), decorrente de cancelamento do primeiro trecho da viagem. A passageira alegou ausência de assistência material e adquiriu passagem de ônibus por conta própria. A sentença condenou a companhia aérea à restituição de R$ 601,84 (gastos com transporte alternativo) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do voo por manutenção não programada configura fortuito externo hábil a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral e material indenizáveis; (iii) estabelecer a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre passageira e companhia aérea, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (CDC, art. 14), bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
4. Manutenção não programada configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial da companhia aérea, não sendo apto a afastar a responsabilidade por falhas na prestação do serviço.
5. A companhia aérea não demonstrou ter fornecido assistência material à passageira, tampouco justificou adequadamente a ausência de reacomodação em voo mais próximo, descumprindo os deveres da Resolução n. 400 da ANAC.
6. O atraso de 21 horas, a ausência de informações e a necessidade de busca por transporte alternativo evidenciam situação que ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
7. O valor inicialmente fixado a título de compensação moral (R$ 5.000,00) foi considerado elevado à luz dos parâmetros jurisprudenciais da Corte, sendo reduzido para R$ 1.000,00, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do fato.
8. Observado que a aquisição de passagem de ônibus se deu com mais de 7 (sete) horas de antecedência com relação ao horário previsto do voo, inexiste nexo causal que autorize a pretensão de reparação quanto aos danos materiais.
9. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os danos morais devem seguir o entendimento consolidado: correção desde o arbitramento e juros a partir da citação (Súmula 362/STJ; CC, art. 405).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais redistribuídos.
Tese de julgamento:
1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo.
2. O atraso de 21 horas em voo, sem reacomodação adequada e assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. A indenização por danos morais decorrente de relação contratual de transporte aéreo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo devidos juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.
4. A aquisição de passagem alternativa, pelo consumidor, com 7 (sete) horas de antecedência do horário do embarque aéreo, não guarda relação causal verossímil com o cancelamento do voo.